Tribunal: TJPA
Processo: 0049553-73.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0049553-73.2010.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANTONIO CLAUDIO SANTA BRIGIDA DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. POLICIAL MILITAR. TRANSFERÊNCIA ENTRE BATALHÕES. DIREITO DE ACESSO À INFORMAÇÃO. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que determinou a exibição de documentos administrativos referentes à transferência do recorrido, policial militar, entre batalhões distintos, sem sua anuência.

2.

O apelado alegou que a transferência foi realizada sem seu pedido e que, ao solicitar cópia do suposto requerimento administrativo, não obteve resposta dos órgãos responsáveis.

3.

A sentença rejeitou as preliminares suscitadas e, com base no direito constitucional à prova e na Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011), julgou procedente o pedido de exibição dos documentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a Administração Pública tem o dever de exibir documentos administrativos que embasaram a transferência do policial militar, especialmente diante da negativa de acesso pelo próprio servidor interessado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O direito à informação e à publicidade dos atos administrativos está assegurado pelo artigo 5º, XXXIII, e artigo 37, caput, da Constituição Federal, bem como pela Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011).
6. O ato discricionário da Administração Pública não exclui a obrigação de transparência, especialmente quando envolve direitos individuais do servidor.
7. A inexistência do documento requerido, caso constatada, deve ser formalmente declarada pela Administração, nos termos da Lei de Acesso à Informação.
8. Precedentes jurisprudenciais reconhecem a viabilidade da ação de exibição de documentos como meio adequado para garantir o direito de acesso a informações funcionais do servidor público.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação Cível conhecida e desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHEÇO DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Estado do Pará, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém, nos autos da Ação Cautelar de Exibição de Documentos ajuizada por Antonio Cláudio Santa Brígida do Nascimento.

Na origem, o apelado, policial militar do Estado do Pará, alegou que foi transferido do 17º Batalhão de Polícia Ambiental para o Batalhão de Polícia Penitenciária sem sua anuência, mas que foi informado que a transferência era a pedido. O apelado sustentou que não solicitou voluntariamente tal transferência e, ao requisitar a cópia do suposto pedido administrativo, obteve resposta negativa dos batalhões envolvidos.

O Estado do Pará, ora apelante, contestou a ação, arguindo preliminarmente ausência de interesse processual e impossibilidade jurídica do pedido, sustentando que a transferência do servidor é um ato discricionário da Administração Pública. No mérito, defendeu que o ato administrativo de transferência foi regularmente formalizado e publicado no Boletim Geral nº 176 de 17/09/2009, e que não há amparo legal para o pedido do apelado.

A sentença recorrida rejeitou as preliminares suscitadas e, com fundamento no direito constitucional à prova e na Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011), julgou procedente a ação, determinando que o Estado do Pará exibisse os documentos solicitados pelo autor.

Nas razões recursais, o apelante argumenta que a transferência de militares é ato discricionário da Administração Pública, sem necessidade de anuência do servidor, conforme jurisprudência consolidada; que o apelado não demonstrou a existência do documento que requer, o que tornaria seu pedido juridicamente impossível; afirma que a ação não possui causa de pedir válida, configurando inépcia da petição inicial, nos termos do artigo 330, § 1º, I, do CPC, e que a sentença deve ser reformada para reconhecer a ausência de interesse processual e impossibilidade jurídica do pedido.

Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo e o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando improcedente o pedido inicial.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

A controvérsia recursal cinge-se à obrigatoriedade de a Administração Pública exibir documentos administrativos referentes à transferência do apelado, policial militar do Estado do Pará, entre batalhões distintos, sem sua anuência, e supostamente a pedido do próprio servidor.

O apelante sustenta a impossibilidade jurídica do pedido sob o argumento de que a transferência de militares é ato discricionário, desprovido de necessidade de anuência do servidor interessado, bem como assevera a inexistência de qualquer documento que comprove o requerimento voluntário do apelado.

A sentença recorrida rejeitou as preliminares de inépcia e falta de interesse processual, assentando o direito do autor à obtenção da documentação pretendida, nos termos da Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011) e do direito constitucional à prova.

Ato discricionário é aquele que, embora possua margem de conveniência e oportunidade por parte da Administração, não está imune à legalidade e à transparência.

A prerrogativa estatal em realocar servidores não exclui o direito do administrado de ter acesso aos documentos administrativos que lhe dizem respeito, especialmente quando alega não ter realizado pedido de transferência.

O artigo 5º, XXXIII, da Constituição Federal, assegura o direito de qualquer cidadão à obtenção de informações de interesse particular, coletivo ou geral, nos seguintes termos:

XXXIII -
todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular
, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;

A Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011), em seu artigo 7º, reforça tal previsão:

Art. 7º O acesso à informação de que trata esta Lei compreende, entre outros, os
direitos de obter
:

I -
orientação sobre os procedimentos para a consecução de acesso, bem como sobre o local onde poderá ser encontrada ou obtida a informação almejada;

II -
informação contida em registros ou documentos, produzidos ou acumulados por seus órgãos ou entidades, recolhidos ou não a arquivos públicos;
(...)

Nesse viés, vejamos a lição de Diogo de Figueiredo Moreira Neto:

"No Direito Administrativo, a publicidade, como elemento essencial da ação do Estado, rege-lhe a forma, sempre vinculada à lei que prescreva, com aplicação em praticamente todas as suas expressões: atos, contratos, atos complexos e processos de todo o gênero". (Diogo de Figueiredo Moreira Neto. Curso de Direito administrativo. 15ª Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 90).

Quanto ao pleito de reconhecimento da impossibilidade do pedido, verifica-se que é plenamente admissível o requerimento de exibição de documentos por meio de ação de procedimento comum, com fundamento nos artigos 381 e 396, do CPC. Acerca disso:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PELO PROCEDIMENTO COMUM E PRODUÇÃO DE PROVA ANTECIPADA. COEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE . INTERESSE E ADEQUAÇÃO. DEMANDA QUE DEVE SEGUIR O PROCEDIMENTO COMUM EM CONSONÂNCIA COM O RITO PREVISTO PARA A EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. "Admite-se o ajuizamento de ação autônoma para a exibição de documento, com base nos arts. 381 e 396 e seguintes do CPC, ou até mesmo pelo procedimento comum, previsto nos arts . 318 e seguintes do CPC. Entendimento apoiado nos enunciados n. 119 e 129 da II Jornada de Direito Processual Civil". ( REsp n . 1.774.987/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 8/11/2018, DJe de 13/11/2018.) 2 . Como o procedimento deve se dar em consonância com o procedimento comum (artigo 318 do CPC), deve ser dado ao agravado o prazo de 15 (quinze) dias (artigo 335, CPC) para observar o previsto no artigo 398: apresentar o documento ou demonstrar a impossibilidade de o fazer.3. Por esta razão deverá a decisão agravada ser reformada, permitindo-se que se observe o rito próprio estabelecido para a exibição de documento. Todavia, deve ser respeitado o direito ao contraditório e a ampla defesa previstos pela norma dos artigos 398 e 373 do Código de Processo Civil, afastando-se a possibilidade de punição trazida pelo artigo 400 do CPC .AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO LIMINAR. ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO PREJUDICADO . Fica prejudicada a análise do recurso de agravo interno, interposto em face de decisão liminar que não concedeu antecipação de tutela recursal, quando há o julgamento do mérito do recurso de agravo de instrumento. (TJ-PR - AGV: 002678342202281600001 São José dos Pinhais 0026783-42.2022.8 .16.00001 (Acórdão), Relator.: Marcelo Gobbo Dalla Dea, Data de Julgamento: 29/08/2022, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/08/2022)

Dessa forma, não há que se falar em impossibilidade jurídica do pedido ou em inépcia da petição inicial, pois a legislação garante ao apelado o direito de acesso a documentos relacionados à sua vida funcional.

Assim tem se portado a jurisprudência em casos semelhantes:

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ÓRGÃO PÚBLICO. MUNICÍPIO. OBRIGAÇÃO LEGAL DE EXIBIR . TRANSPARÊNCIA. PUBLICIDADE. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. -Face aos princípios da informação, transparência e publicidade, de extração constitucional, (art . 5º, XXXIII, e art. 37, Caput, ambos da CF/88), o Município é obrigado a exibir os documentos requeridos e devidamente especificados na petição inicial, (art. 845, c/c art. 356, c/c art . 358, I, todos do CPC), atrelados ao desenvolvimento de atividades voltadas para o esporte. -Quando o pedido, para além de encontrar fundamento expresso na própria lei, (LC Municipal nº 07/2008), que institui o órgão competente para desenvolver ações no âmbito desportivo, (malgrado a negativa em sede extrajudicial), foi realizado por associação cujos interesses se voltam para mencionada área, a referida obrigação é reforçada. (TJ-MG - AC: 10236120009360001 MG, Relator.: Selma Marques, Data de Julgamento: 01/10/2013, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/10/2013)

Ademais, alega o apelante que a inexistência do documento requerido justificaria a negativa de exibição. Contudo, não restou comprovado nos autos que a Administração Pública adotou os meios adequados para esclarecer essa circunstância. Caso o documento efetivamente inexista, cabe à Administração apresentar declaração formal nesse sentido, nos termos da própria Lei de Acesso à Informação.

Nesse contexto, a sentença recorrida está em consonância com o ordenamento jurídico e deve ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 15/04/2025